Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ARTIGO 921, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. LOCALIZAÇAO DE BENS DO DEVEDOR. PENHORA REALIZADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É descabido o arquivamento do processo, na forma prevista no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando já localizado bem do devedor e determinada a penhora, e aguarda-se apenas a averbação da constrição no registro imobiliário.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.